Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715201-61.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO APELADO: L&amp;L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Considerando o retorno do eminente Desembargador Sérgio Rocha, bem como a certidão de ID no 28450697, redistribuam-se (art. 81, § 1o, do RITJDFT). Brasília, DF, em 2 de setembro de 2021 17:51:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator